Tribunal: TJDFT
Processo: 0755062-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, REJEITADA. PROVEDOR DE APLICATIVO DE REDE SOCIAL - WHATSAPP. FRAUDE. ACESSO A LINK ENVIADO VIA SMS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ATIVAÇÃO DO PERFIL DO USUÁRIO EM OUTRO APARELHO. ESTELIONATO CIBERNÉTICO. DESIDIA NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DA FRAUDE - E-MAILS ENVIADOS ATÉ O BLOQUEIO DO PERFIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DE TERCEIRO – TRANSFERÊNCIA DE QUANTIAS SEM CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR - VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUIZ EDUARDO MATTOS DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ré FACEBOOK BRASIL, na qualidade de filial do FACEBOOK INC. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), é parte legítima para figurar no presente feito, dada a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo FACEBOOK INC. tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico. Ademais, verifica-se que desde agosto de 2019, na versão atualizada do aplicativo WhatsApp foi disponibilizada a informação na parte inferior da tela de se tratar de “WHATSAPP FROM FACEBOOK”, indicativo de que “WHATSAPP” é de propriedade e operado pelo “FACEBOOK”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FACEBOOK BRASIL REJEITADA.

2. PROCESSO 0755062-03.2019.8.07.0016

2.1. Narra o autor Luiz Eduardo Mattos da Silva que foi vítima de fraude, pela qual sua conta do aplicativo WhatsApp foi clonada e um terceiro, em seu nome, passou a solicitar transferências bancárias aos seus contatos. Relata que, atendendo ao pedido do fraudador, Erick Patric, André Ricardo e Eliaquim Rodrigues, realizaram transferências bancárias nos valores de R$ 7.770,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.345,00, respectivamente. Requer a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais.

2.2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o FACEBOOK no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, o que acarretou na apresentação de recurso pelo autor e pelo réu FACEBOOK.

3. PROCESSO 0755355-70.2019.8.07.0016.

3.1. Narram os autores que, em virtude de clonagem da conta de Luiz Eduardo Matos no aplicativo WhatsApp, receberam mensagens supondo ser de Luiz solicitando o depósito de quantias em contas por ele indicadas. Afirmam que realizaram depósitos nos valores de R$ 7.700,00 e R$ 2.345,00. Requerem a condenação do réu na restituição das referidas quantias e no pagamento de indenização por danos morais.

3.2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu FACEBOOK no pagamento de R$ 7.700,00 para Erick Patric Martins Xavier e R$ 2.345,00 para Eliaquim Rodrigues Passos, bem como no pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para cada autor, o que resultou na apresentação do presente recurso pelo réu FACEBOOK Serviços Online do Brasil.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Dispõe os art. 2o e 3o da Lei 12.965/2014 que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito ao direito do consumidor e ao princípio da privacidade e proteção dos dados pessoais. Assim, ao introduzir aplicativo nas redes sociais brasileiras, compromete-se o operador a garantir os direitos de sigilo de dados, bem como de implantar sistemas de segurança capazes de impedir ou identificar e corrigir em tempo hábil possíveis fraudes.

6. As clonagens de programas e aplicativos são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judicias cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe ao operador/mantenedor do programa, em cada caso, comprovar que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava.

7. A alegação de que a conta do autor não seria clonada caso este tivesse optado pela verificação em duas etapas não merece prosperar, uma vez que se trata de tentativa de transferir ao consumidor obrigação inerente ao operador do sistema. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema ofertado pelo réu, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade do operador do programa WhatsApp.

8. Para além disso, a ausência de canal de comunicação direta com o consumidor (call center), bem como a demora de três dias em prover meios para o bloqueio do acesso à conta do WhatsApp evidencia culpa da requerida FACEBOOK, de ordem a implicá-la no dever de indenizar os danos experimentados pelo usuário do serviço.

9. Quanto aos danos materiais sofridos por Erick Patric Martins Xavier e Eliaquim Rodrigues Passos, dispõe o § 3o do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, verifica-se a ausência do dever de cautela dos autores, uma vez que transferiram valores para conta de pessoa desconhecida dos envolvidos sem a confirmação da autenticidade do pedido de mútuo que supunham ter sido feito por Luiz Eduardo. Destarte, resta caracterizada a excludente da responsabilidade civil objetiva do provedor. A sentença merece ser reparada nesse ponto a fim de que seja decotada da condenação da ré a indenização por danos materiais.

10. Quanto aos danos morais, tem-se como certo que a atitude de desídia do fornecedor de serviços, que não disponibiliza meio de comunicação direta com o consumidor e se demora por tempo excessivo no bloqueio de conta após a comunicação de fraude pelo consumidor, impondo a este verdadeira via crucis para bloquear o programa de Whatsapp clonado e prejudicando seus contatos, enseja indenização por danos morais. Por sua vez, também passível de indenização por danos imateriais a conduta do réu que causou a violação da privacidade de Erick Patric Martins Xavier e Eliaquim Rodrigues Passos, expondo-os ao recebimento de mensagens de estelionatários e aos riscos patrimoniais, como de fato se deram.

11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.

12. No caso, constata-se que o usuário do serviço Luiz Eduardo contribuiu de forma significativa para a perpetração da fraude, ao ditar a terceiro desconhecido o código de acesso de sua conta de WhatsApp. Da mesma forma, verifica-se também a falta de cautela dos autores Erick Patric Martins Xavier e Eliaquim Rodrigues Passos, ao realizar transferência para conta de terceiro sem verificar a autenticidade do pedido. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, bem como a culpa concorrente dos autores, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 para cada um, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelas parte autoras, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

13. RECURSO DE LUIZ EDUARDO MATTOS DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. RECURSO DE FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e decotar da condenação do réu FACEBOOK a indenização por danos materiais a Erick Patric Martins Xavier e Eliaquim Rodrigues Passos.

15. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Processo 0755062-03.2019.8.07.0016. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Facebook ao pagamento das custas processuais. Sem condenação do Facebook em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Condeno o autor Luiz Eduardo Mattos da Silva no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico almejado (R$ 8.000,00).

17. Processo 0755355-70.2019.8.07.0016. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.